Tribunal: STF
Processo: AI 682886
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.  A PARTE AGRAVANTE NÃO
   INDICOU O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIENCIA NA
   FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO DECIDIU COM BASE EM
   NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE
   CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   SÚMULA 454. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A parte agravante não indicou
   o dispositivo constitucional violado o caracteriza deficiência na
   fundamentação (Súmula 284/STF).
II - O acórdão recorrido decidiu
   a questão com base na legislação infraconstitucional ordinária em
   normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - A matéria alegada no RE demanda
   a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a
   incidência da Súmula 454 do STF.
IV - Agravo regimental
   improvido.